Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-63.2024.8.11.0032
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000886-63.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO FABIANE DE JESUS - CPF: 025.427.831-01 (APELADO), PJ CELL IMPORTS LTDA - CNPJ: 30.543.784/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo. A apelante sustenta que o processo deveria ter sido suspenso até o cumprimento integral do acordo, conforme o disposto no art. 922 do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a homologação do acordo celebrado entre as partes autoriza a extinção do processo de execução antes do cumprimento integral da obrigação pactuada;
(ii) determinar se o disposto no art. 922 do CPC, que prevê a suspensão da execução pelo prazo concedido ao devedor para cumprir a obrigação, é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 922 do CPC prevê que, em caso de acordo entre as partes, o juiz deve suspender o processo de execução pelo prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, retomando-se o curso do processo em caso de inadimplemento.

4.

A extinção do processo antes do cumprimento integral da obrigação pactuada viola os princípios da economia e da celeridade processuais, pois impede que o credor retome o curso da execução no mesmo processo em caso de inadimplemento.

5.

O art. 313, § 4º do CPC, que limita a suspensão a seis meses, não se aplica ao processo de execução, sendo norma específica o art. 922 do CPC, que autoriza a suspensão pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo.

6.

A suspensão do processo é medida que resguarda o direito do exequente de fiscalizar a quitação integral do acordo e retomar a execução em caso de descumprimento, atendendo aos princípios da cooperação e da instrumentalidade das formas.

7.

Precedentes dos tribunais pátrios reforçam a aplicação do art. 922 do CPC como norma específica para suspensão de processos de execução, afastando a extinção prematura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 922 do CPC, norma específica aplicável aos processos de execução, determina que o juiz deve suspender o feito pelo prazo concedido ao devedor para cumprimento do acordo homologado.

2.

A extinção do processo de execução, antes do cumprimento integral da obrigação pactuada, é incabível, pois prejudica o direito do exequente de retomar o curso da execução em caso de inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 3º, § 2º; 313, § 4º; 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1789738, 07001007920238070019, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 22/11/2023, DJE 07/12/2023;
TJMT – Acórdão 1001420-95.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; TJMT – Acórdão 1002346-22.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Rosário Oeste
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial,
ajuizada em face de
PJ Cell Imports Ltda e Paulo Fabiane de Jesus,

que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o feito.

Irresignado, o banco apelante argui, em síntese,
que a suspensão do processo de execução em razão do acordo firmado entre as partes é um direito decorrente do art. 922 do CPC, o qual prevê a obrigatoriedade de suspensão da execução enquanto o devedor estiver cumprindo a obrigação pactuada.

Defende que a aplicação desse dispositivo não é facultativa ao magistrado, mas vinculativa e deve ser aplicada até o cumprimento integral do acordo parcelado.

Sustenta que o disposto no art. 313, § 4º do CPC, que trata do prazo máximo de suspensão, é inaplicável às ações de execução, já que estas possuem rito próprio.

Aduz ainda que não cabe a extinção do feito enquanto a obrigação não for cumprida integralmente, mesmo havendo acordo homologado.

Requer que, seja respeitado o contraditório e vedada a decisão surpresa, mediante prévia intimação ao exequente ao término do acordo para verificar eventual quitação.

Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à Origem para o devido prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões,
uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela Cooperativa apelante, em face dos apelados, com o objetivo de cobrar valores decorrentes da inadimplência em contratos de Cédulas de Crédito Bancário.

Insurge-se a Cooperativa apelante contra a sentença que, após homologar o acordo extrajudicial firmado entre as partes, extinguiu a ação de execução, pela transação, quando, no seu entendimento, deveria ter sido deferido seu pedido de suspensão da ação, até o cumprimento integral do acordo.

Pois bem.

Apura-se dos autos que se trata de ação de execução, movida pela Cooperativa apelante, em face dos apelados.

Na petição inicial, explica a Cooperativa que: “em 06/02/2023 a parte executada celebrou com a Instituição Financeira o contrato n. C33820067-0, em lhe foi concedido um financiamento no valor de R$ 15.927,00, para pagamento em 36 prestações mensais, com o primeiro vencimento em 05/03/2023 e o último vencimento em 05/02/2026, no entanto, deixou de adimplir as parcelas a partir da 16ª (vencida em 05/06/2024).

Que, diante disso, em 26/05/2023 a parte executada celebrou com a Instituição Financeira o contrato n. C33820409-8, que concedeu à parte executada um financiamento no valor de R$ 100.000,00, para ser pago em 36 parcelas mensais, com o primeiro vencimento em 26/06/2023 e o último vencimento em 26/05/2026. No entanto, tornaram-se inadimplentes desde a 7ª parcela, vencida em 26/12/2023.

Que, por fim, em 22/01/2024 a parte executada celebrou com a Instituição Financeira exequente o contrato n. C43830069-2, para financiamento no valor de R$ 15.563,65, para ser restituído em 12 prestações mensais, com o primeiro vencimento em 20/02/2024 e o último vencimento em 20/01/2025, entretanto, encontra-se inadimplente desde a 4ª parcela, vencida em 20/05/2024.

Diz que a inadimplência gerou o vencimento antecipado das obrigações, totalizando uma dívida de R$ 119.834,92, conforme detalhado em memória de cálculo e anexos apresentados pela exequente.

Conforme petição de id 256240727 acostada pela apelante aos autos, as partes celebraram minuta de acordo extrajudicial, condicionando a quitação da dívida,
objeto da discussão, ao pagamento da quantia ajustada (id 256240727 – pág. 02):

Conforme consta da petição que requereu a juntada do acordo, de id 256240726, a Cooperativa pediu “a suspensão da ação, pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação referente aos demais contratos renegociados”.

Bem ainda, o
bserva-se que a minuta do acordo informa as condições de pagamento e pugna pela suspensão da ação até o cumprimento integral do ajuste para, ao final, requerer a extinção da ação.

Em geral, ao efetuar um acordo extrajudicial a parte requerente concede oportunidade para que a parte requerida/devedora cumpra a obrigação, de acordo com as suas condições financeiras.

Com efeito, diante da celebração de acordo entre as partes quanto ao pagamento da dívida inadimplente, o magistrado não deve extinguir o feito, com base na transação realizada, pois a medida impossibilita que o requerente venha a reaver o veículo, dado em garantia em alienação fiduciária ao contrato.

Na espécie, a minuta do acordo (
id 256240727)
prevê expressamente a suspensão do processo para o pagamento da dívida em prestações.

A petição de acordo anexada aos autos e subscrita pelos devedores consta expressamente o pedido de suspensão dos autos.

Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso em arquivo pelo prazo solicitado.

Ademais, ainda que ausente a citação, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC e em absoluta consonância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais.

Nesse sentido, preciosa é a transcrição do art. 922 do Código de Processo Civil:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Oportuno salientar que a suspensão do feito nem mesmo deve ser restringida ao prazo de 6 (seis) meses previsto no art. 313, inciso II, § 4º do CPC, pois o art. 922 constitui norma específica aplicável ao processo de execução e estabelece claramente que o juiz declarará suspenso o feito durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES, EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo, apesar do acordo prever a suspensão do feito até o pagamento integral da dívida. 2. O apelante alega que a extinção do processo prejudica seus direitos, pois, em caso de descumprimento do acordo, será necessário iniciar uma nova ação. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a suspensão do processo, em ação de execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. III. Razões de decidir. 4. O artigo 313, inciso II, do CPC, dispõe que o processo pode ser suspenso por convenção das partes. 5. Os artigos 921 e 922 do CPC, que tratam da suspensão da execução, podem ser aplicados por analogia ao caso em análise. 6. A suspensão do processo atende aos princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da celeridade. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso provido para reformar a sentença e determinar a suspensão da ação até o cumprimento integral da obrigação. Tese de julgamento: “1. É possível a suspensão do processo por convenção das partes, em execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo. 2. A suspensão do processo, nos casos em que as partes convencionam o pagamento parcelado da dívida, evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de descumprimento do acordo”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II, 487, III, b, 792, 794, II, 921 e 922. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1037403-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000803-67.2006.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2021; TJRS, Apelação Cível n. 70058749318, Rel. Des. Maria Claudia Cachapuz, j. 30/04/2014. (N.U 1001420-95.2023.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –IMPOSSIBILIDADE – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DO ART. 922, CAPUT, DO CPC – RECURSO PROVIDO. O acordo firmado entre as partes em sede de Execução de Título Extrajudicial para parcelamento do valor devido não enseja a extinção da execução, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da dívida, tendo incidência a regra do artigo 922 do CPC. Conforme estabelecido no parágrafo único do referido dispositivo legal, se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em Juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso normal. (N.U 1002346-22.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Nesse sentido o entendimento dos tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CPC/2015. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ANALOGIA ART. 922 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. 1. A solução consensual dos conflitos encontra previsão expressa no art. 3º, §º 2º, do CPC. 2. Diante da livre disposição do direito e diante da possibilidade de resolver-se a lide sem necessidade de se prosseguir no processo que resultaria nas medidas constritivas da execução, deve o juiz atender o pleito e manter o processo suspenso pelo prazo solicitado, conforme aplicação analógica do art. 922 do CPC. 3. Com a suspensão do processo, caso haja o inadimplemento do devedor, a ação prosseguirá nos mesmos autos, em absoluta consonância aos princípios da cooperação, da economia e da celeridade processuais. 4. Recurso provido. Sentença cassada. (TJDFT – Acórdão 1789738, 07001007920238070019, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025